Tribunal: TJMT
Processo: 1003005-98.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003005-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA - CPF: 023.718.401-06 (AGRAVANTE), EDMILSON EID - CPF: 054.695.638-63 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – TRANSFERÊNCIA DE VALOR DO ALUGUEL – PREVISÃO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando o cumprimento da clausula do contrato que previu o repasse do aluguel do imóvel ao vendedor, como parte do pagamento do bem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003005-98.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Anna Claudia Santana Nunes Serra

Agravado:
Edmilson Eid

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Anna Cláudia Santana Nunes Serra em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6º Vara da Comarca de Cuiabá, que na ação de resolução contratual c/c indenização por perdas e danos, danos material e moral e reintegração de posse movida por Edmilson Eid, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que seja oficiado à empresa locatária RM CM Com. de Alimentos e Cafeteria Eireli, para que o valor do aluguel contratado com a ré seja pago direta e mensalmente para o autor, depositando os valores em sua conta bancária.

Aduz a agravante, em suma, que cumpriu o contrato com o valor de R$ 1.050.000,00, devendo ser aplicada ao caso a teoria do adimplemento substancial do contrato.

Argumenta que não houve intimação para constituição da mora contratual, conforme disciplina o art. 32 da Lei 6.766/79.

Alega, ainda, que cumpre mensalmente com o disposto na cláusula 2.3 do contrato, juntando os comprovantes nos autos. Justifica que em relação as outras parcelas, o agravado se nega a receber os valores, sob o argumento da tramitação desta ação de resolução contratual, e que mesmo tentando não obteve conciliação.

Salienta que a cláusula 2.4 do contrato prevê que as parcelas no valor de R$ 40.000,00 estão representadas por nota promissória, e diante da recusa do recebimento do agravado, ficou impossibilitada de quitá-las, posto que não poderia resgatar os títulos de créditos.

Assegura que no caso não está havendo onerosidade excessiva no contrato, pois teve que efetuar inclusive empréstimo bancário, e que apesar da agravante ter ciência do valor devido, está de boa-fé e buscando resolver o conflito.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 77718980).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 80680459), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003005-98.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Anna Claudia Santana Nunes Serra

Agravado:
Edmilson Eid

V O T O

Cinge-se dos autos que Edmilson Eid ajuizou
ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos e indenização por danos material e moral em face da
agravante, decorrente de contrato de compra e venda de um imóvel, aduzindo o inadimplemento parcial e lucro direto com a locação de parte do imóvel.

A douta magistrada
a quo
, por vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a empresa locatária RM CM Com. de Alimentos e Cafeteria Eireli, para que o valor do aluguel contratado seja pago direta e mensalmente para o autor, depositando os valores em sua conta bancária (id. 77238487)

Contra essa decisão insurge a agravante, sustentando que deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial do contrato, pois já cumpriu com valor de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais). Além disso, a recorrente não foi constituída em mora. Salientou que há parcelas no contrato que estão representadas por título de crédito, e que diante da recursa do recebimento do agravado, ficou impossibilitada de quitá-las.

Sem delonga,
entendo que
não há de se adentrar neste momento, na discussão acerca sobre os efeitos da rescisão ou não do contrato de compra e venda do imóvel situado na Rua da Goiabeira, n. 111, quadra G, 1º Distrito, bairro Goiabeiras, em Cuiabá-MT, no dia 11.9.2019, pelo preço de R$1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), com a teoria do adimplemento substancial, bem como a necessidade de constituição da mora da ré.

Com efeito, verifica-se que as alegações trazidas à baila pela agravante, nesse ponto,
não foram analisadas pela douta magistrada
a quo,
sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que essas matérias não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
MATÉRIA
S QUE, A DESPEITO DE SEREM DE
ORDEM

PÚBLICA
, NÃO FORAM
OBJETO
DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
- TUTELA ANTECIPADA (...)

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do
duplo

grau
de jurisdição
...
”. (RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011 - grifei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO (...)

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011- grifei).

Verifica-se, assim, a supressão de instância caso fossem analisados em sede recursal os argumentos expendidos pela agravante acerca de matéria sobre a qual a juíza
a quo
não se pronunciou.

Mais especificamente sobre o tema
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA.
PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO QUANTO À PENHORABILIDADE DO BEM. RAZÕES DISSOCIADAS QUE NÃO ENFRENTAM A DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.016, II DO NCPC.
Havendo a decisão agravada indeferido o pedido de impenhorabilidade do bem por força da preclusão e tendo a agravante se limitado a referir que utiliza o automóvel para o seu labor, sendo o mesmo, portanto, impenhorável, resta evidenciada mácula ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”.
(TJRS, RAI n. 70072131410, 17ª Câm. Cív., Rel. Desa. Marta Borges Ortiz, j. 08.03.2017 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPENHORABILIDADE. ARGUIÇÃO REJEITADA. 1. O agravo é manifestamente inadmissível, por ofensa à exigência do inciso II do art. 524 do CPC, considerando que as razões recursais não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. 2. Independentemente disso, correta a rejeição da impenhorabilidade argüida, ante a total ausência de provas a ampará-la. Negado seguimento ao recurso”.
(TJRS, RAI n. 70053254819, 19ª Câm. Cív., Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 15.02.2013).

Assim, neste ponto, não conheço da matéria.

Superada essa questão, tenho que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da determinação do depósito do aluguel da locatária do imóvel (RM CM Com. de Alimentos e Cafeteria Eireli) diretamente para agravado.

Mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, a probabilidade do direito do agravado está alicerçada no próprio contrato que previu o repasse mensal do aluguel diretamente para a mãe do vendedor, vejamos:

“2.3 R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) representados pela Cessão dos direitos de imóvel provenientes do contrato de compra e venda que a compradora possui junto a MTM CONSTRUÇÕES LTDA, CNJP 37.517.596/0001-01, referente a sala nº 1004, com área privativa de 51,28 metros quadrados, e uma vaga de garagem de n 77 (setenta e sete) do Ed. Top Tower, declarando a Compradora que o imóvel acima, encontra-se quitado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais. Informa a Compradora que o imóvel ora
repassado como parte do pagamento,
encontra-se locado à empresa Concisa Informática Ltda. CNPJ nº. 00.060.824/0002-38 pelo valor mensal de R$ 1.699,00 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais), sendo que a Compradora deverá informar à locatária que a partir desta data todos os pagamentos deverão ser feitos diretamente para a mãe do vendedor, cujos dados da conta bancária seguem abaixo.”
(id. 77238485)

Outrossim, ainda que a recorrente defenda que a locatária estava sem condições de realizar o pagamento total em decorrência da pandemia do covid-19, e ter sido solidária, ao reduzir o valor do aluguel, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do agravado.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Vê-se, do exposto, que o aluguel vem sendo pago, mesmo que em quantia inferior ao acordado,
mas a locadora/ré não tem repassado tais valores à parte autora, o que tem trazido a esta prejuízos de difícil reparação porquanto não mais dispõe da posse do bem
, transmitido legalmente via contrato, tampouco dos valores acordados pela venda, levando-o à condição de insolvência, impossibilitando-o de honrar seus compromissos, residindo em todo o exposto, a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano, o que somado à ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, impõe-se o deferimento da liminar”
(id. 77238487)

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”.
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL - BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei)

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula a magistrada, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021